Tribunal: TJDFT
Processo: 0733225-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733225-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DIOGO WAGNER DA SILVA DE SOUZA, MARCELA MIRANDA MUNDIM DE SOUZA AGRAVADO: WESLEY BARBOSA RAMOS 02685900101, WESLEY BARBOSA RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por DIOGO WAGNER DA SILVA DE SOUZA e outra em face de WESLEY BARBOSA RAMOS E OUTRO contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento diante da perda superveniente de seu objeto (ID 40241486). Os Embargantes aduzem que embora o Juízo de origem tenha acatado o seu pedido subsidiário, eles permanecem com o interesse recursal, a fim de que seja alcançado o pedido principal, ou seja, a suspensão dos pagamentos ou a prestação de caução real ou fidejussória. Argumentam que a prestação de caução foi pleiteada em sede de pedido de reconsideração perante o julgador de primeiro grau, de modo que não há que se falar em supressão de instância. Afirmam que por serem os autos eletrônicos, a decisão tomada pelo Juízo de origem, em reconsideração, também foi submetida ao segundo grau. Requerem a atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios para ser sanado o erro material e ser acolhido o pedido de suspensão de pagamentos das prestações de forma simples ou mediante caução. O Embargado não ofertou contrarrazões. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto no §2o do art. 1.024 do CPC, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator devem ser decididos monocraticamente. Passo, portanto, a analisar o recurso. Sabe-se que os embargos declaratórios destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão ou corrigir erro material, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, os Embargantes alegam que houve erro material na decisão, ao se deixar de considerar segunda decisão proferida na origem, que teria indeferido pedido relacionado aos pedidos de “suspensão de pagamentos das prestações de forma simples ou mediante caução”. Alegam que, portanto, não houve perda superveniente do objeto do recurso e tampouco supressão de instância. Pela regra da unirecorribilidade, não é dado à parte interpor um único recurso de Agravo de Instrumento contra mais de uma decisão. A única exceção admitida em nosso ordenamento jurídico é a hipótese de oposição de embargos declaratórios, em virtude de seu efeito suspensivo. Assim, o recurso interposto após a oposição dos declaratórios submetem à instância revisora a decisão recorrida, assim como a decisão embargada. A existência de autos eletrônicos, por sua vez, não autoriza o conhecimento de todas as decisões proferidas na origem, por força da regra da adstrição. No caso, não há que se falar em decisão interlocutória e decisão embargada. Os Embargantes interpuseram Agravo de Instrumento contra uma única decisão, que indeferiu tutela de urgência, conforme destacado na peça recursal, que se refere ao documento de número 13 (ID 39909517 – p. 7). Contra referida decisão manifestaram sua insurgência, pugnando: a) pela suspensão do “lançamento de todo e qualquer débito de valores nas faturas do cartão de crédito da recorrente MARCELA” e b) em pedido alternativo e subsidiário, “a autorização para depósito das prestações vincendas nos autos da ação originária para que os valores fiquem à disposição do nobre Juízo de primeira instância e ao final tenham a destinação que vier a ser definida” (ID 39909517 – p. 13). Nesse passo, como na origem, sobreveio decisão, após a interposição do recurso, concedendo parcialmente a tutela de urgência, os Agravantes foram instados a se manifestarem sobre o interesse recursal (ID 40068757). À toda evidência, a superveniência de decisão determinando a suspensão da cobrança de parcelas acabou por esvaziar a utilidade do recurso, na medida em que coincidente com a pretensão recursal. Ora, o Juízo de primeiro grau, ao conceder parcialmente a tutela de urgência “a fim de determinar que o Banco Itaú suspenda a cobrança das parcelas no valor de R$ 2.124,23 do cartão de crédito Itaú Personnalité (Visa Platinum no 4901.7206.7858.5667), de titularidade da parte autora, vinculado à sua conta corrente bancária no 10.000-1, da agência 9222” atendeu ao pedido de reforma apresentado no Agravo de Instrumento, que foi redigido no sentido de “pela suspensão do lançamento de todo e qualquer débito de valores nas faturas do cartão de crédito da recorrente MARCELA”. Em que pese o julgador tenha determinado, ainda, que a “liminar está condicionada à prestação de caução. A caução consistirá no depósito judicial de cada parcela ainda não debitada no cartão de crédito, na data de seu vencimento, sob pena de cassação da liminar”, observa-se que se trata, exatamente, do pedido formulado perante este grau recursal, como pedido subsidiário. Assim, não há que se falar em qualquer erro material na decisão que reconheceu a perda superveniente do interesse recursal. O interesse manifestado pelas partes, posteriormente à decisão agravada, assim como ao recurso, acerca da substituição dos depósitos por caução real ou fidejussória constituem inovação recursal, porquanto não foram apreciadas na decisão recorrida e não podem ser objeto do presente recurso, por força da regra do duplo grau de jurisdição. Eventual insurgência que surja ao longo do processo deve respeitar o devido processo legal. Por tais razões, confirmo a decisão que reconheceu a da perda superveniente do objeto do recurso, julgando prejudicado o agravo de instrumento. Por fim, destaco que foi proferida sentença nos autos de origem, circunstância que também esvazia a utilidade do presente recurso, assim como do Agravo de Instrumento. Não reconheço a presença de vícios integrativos na decisão, motivo porque nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022 16:33:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador